Tribunal: TJBA
Processo: 8001763-74.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001763-74.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARUILZA BOA SORTE COUTINHO e outros

Advogado(s)
:
MIKHAELA DE SOUZA DOURADO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO PARCIAL. HOME CARE INCOMPLETO. ASTREINTES. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS VIA SISBAJUD. CUMULAÇÃO POSSÍVEL. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão interlocutória que, em ação de obrigação de fazer, reconheceu o descumprimento de tutela de urgência para fornecimento de tratamento domiciliar (home care), aplicou multa de R$ 20.000,00 e determinou o bloqueio de verbas públicas via SISBAJUD para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cumprimento integral da tutela de urgência pelo ente público; (ii) estabelecer se é possível a cumulação de multa cominatória com bloqueio de verbas públicas; (iii) determinar se o valor das astreintes fixado é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estado não comprova o cumprimento integral da tutela, pois deixa de assegurar elemento essencial do tratamento domiciliar — a assistência contínua de enfermagem —, o que descaracteriza o home care e compromete a efetividade da ordem judicial.

O cumprimento meramente burocrático, sem demonstração da efetiva prestação do serviço na ponta, revela-se insuficiente para satisfazer a obrigação imposta, especialmente diante da condição de extrema vulnerabilidade da paciente.

A multa cominatória possui natureza coercitiva e visa compelir o devedor ao cumprimento voluntário da obrigação, nos termos do art. 537 do CPC.

O bloqueio de verbas públicas constitui medida de sub-rogação voltada à efetivação concreta da decisão, sendo legítimo quando a multa se mostra ineficaz diante da resistência do devedor.

As medidas de astreintes e bloqueio não são excludentes, podendo ser aplicadas de forma sucessiva ou concomitante para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

O Enunciado nº 74 do FONAJUS possui caráter meramente orientativo e não vincula a atuação jurisdicional, sobretudo em casos que envolvem o direito fundamental à saúde e à vida.

O valor da multa mostra-se proporcional diante da gravidade do quadro clínico, da relevância do bem jurídico tutelado e da resistência do ente público, não configurando enriquecimento sem causa.

A redução ou exclusão das astreintes estimularia o descumprimento de decisões judiciais em matéria de saúde, enfraquecendo a autoridade do Judiciário.

IV. DISPOSITIVO

1

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001763-74.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada MARUILZA BOA SORTE COUTINHO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de sua turma julgadora em NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto da relatora.

Salvador,

2